Tribunal: TJES
Processo: 5004870-94.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004870-94.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: ROSIMERI DE BAPTISTA SANTORIO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004870-94.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
ITAÚ UNIBANCO S.A.
RECORRIDA:
ROSIMERI DE BAPTISTA SANTORIO

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA – DESCONTOS INDEVIDOS – COBRANÇA DE “PROTEÇÃO FAMILIAR” NÃO CONTRATADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

1. Cuida-se de Recurso Inominado interposto por ITAÚ

UNIBANCO S.A., irresignado com a sentença, que julgou procedentes os pedidos formulados por ROSIMERI DE BAPTISTA SANTORIO, determinando: (a) o cancelamento da cobrança de “proteção familiar”; (b) a abstenção de novos descontos; (c) a restituição em dobro da importância de R$ 7.843,92, com critérios de atualização posteriormente sanados em embargos de declaração; e (d) a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

2. No recurso, o Banco requer a improcedência total da demanda, e, subsidiariamente: (i) o afastamento da devolução em dobro; e (ii) a redução do valor arbitrado a título de indenização moral. A recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

3. O ponto central discutido reside na inexistência de qualquer prova produzida pelo Recorrente demonstrando contratação válida, expressa ou inequívoca, da denominada “proteção familiar”. Conforme se extrai dos autos, o Banco limitou-se a sustentar que o produto estava ativo, sem, todavia, juntar termo de adesão, gravação, comprovante eletrônico ou qualquer documento que demonstre manifestação de vontade da consumidora.

4. Diante desse cenário, é cristalina a falha na prestação do serviço e a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC. O desconto sem autorização configura ato ilícito e viola a boa-fé objetiva.

5. Portanto, correta a sentença ao determinar o cancelamento da cobrança e a suspensão de quaisquer novos lançamentos.

6. O Recorrente pleiteia o afastamento da dobra prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, sob argumento de inexistência de má-fé. Entretanto, a jurisprudência consolidada — inclusive adotada pelos modelos utilizados por esta Turma Recursal — estabelece que a restituição em dobro é devida quando inexistente engano justificável, o que se evidencia no caso.

7. A ausência de prova mínima de contratação, somada à cobrança reiterada por longo período, afasta qualquer alegação de erro escusável.

8. A sentença, complementada pelos embargos de declaração, definiu corretamente os índices aplicáveis: IPCA desde o evento danoso e SELIC a partir da citação. Nada a reparar.

9. A cobrança indevida e prolongada em conta bancária, sem respaldo contratual, gera insegurança financeira e frustração ao consumidor, situação esta que ultrapassa o mero aborrecimento.

10. O valor arbitrado — R$4.000,00 — alinha-se aos padrões adotados pela Turma Recursal para casos análogos, observando-se proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica. Não há motivo para redução.

11. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

12.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)